Tribunal: TJSP
Processo: 2242684-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de imóvel da agravante. Alegação genérica de impenhorabilidade do bem de família, vedação ao retrocesso social, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade de observância do princípio da dignidade da pessoa humana e proteção ao idoso,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de imóvel da agravante. Alegação genérica de impenhorabilidade do bem de família, vedação ao retrocesso social, violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, necessidade de observância do princípio da dignidade da pessoa humana e proteção ao idoso, desrespeito a direito de terceiros e à meação, excesso de execução, falta de intimação pessoal para penhora, e menor onerosidade do devedor. Matérias não arguidas em primeiro grau. Pronunciamento do juízo de primeiro grau que é condição para a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Impossibilidade de suspensão do processo, em razão de doença grave, por ausência de previsão legal no art. 921 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.